Tribunal: TJSP
Processo: 1000641-85.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Energia elétrica – Pretensão indenizatória de dano moral julgada improcedente – Vazamento de dados pessoais dos consumidores – Pretensão escorada em situações hipotéticas, prejuízo potencial advindo do receio de uso futuro dos dados do consumidor em eventuais fraudes no comércio – Situação inapta a autorizar reparação – Apelação não provida.